Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. CANCELAMENTO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do requerente de cancelar autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário. O recurso busca a manutenção dos descontos automáticos, alegando a irrevogabilidade da autorização contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao consumidor cancelar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo; e (ii) estabelecer se a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização é válida à luz da Resolução BACEN 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo, junto à instituição depositária ou destinatária.
4. O Tema 1.085 do STJ estabelece que os descontos são lícitos enquanto perdurar a autorização do consumidor, não sendo aplicável a limitação da Lei 10.820/2003.
5. Tratando-se de contrato de adesão, a cláusula contratual de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente é nula por afrontar manifestamente as normas bancárias, notadamente a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, de observância obrigatória pelas instituições financeiras.
6. O banco fornecedor, ao inserir disposição expressamente vedada pelo regulador, não pode invocar ou esperar a preservação das expectativas contratuais. Isso porque, ao agir de forma consciente em desacordo com a norma do Bacen, demonstra intenção de desequilibrar a relação em seu favor, impondo condições que lhe conferem vantagem excessiva em detrimento do consumidor. Tal prática atenta contra a ordem pública e compromete os interesses sociais que o direito do consumidor busca resguardar.
7. A suspensão dos descontos não implica perdão da dívida, apenas a suspensão da exigibilidade até eventual negociação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O consumidor pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário, nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020. 2. Cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização de débito é nula, por contrariar norma regulamentar e configurar prática abusiva."
____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 2o, 4o, 6o e 9o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085.